Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724806-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALZENIR GOMES DA ROCHA AGRAVADO: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora